Tribunal: STF
Processo: Rcl 1591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
EMENTA: O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do
 Supremo
Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais
suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em
mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação,
eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
Quanto à fixação do teto constitucional de R$.12.800,00 e a inclusão
 das
verbas de natureza pessoal no teto  pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Norte e Tribunal Superior Eleitoral não foram
objeto da ADI 1898-1.
A reclamação não pode servir de sucedâneo de
recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg
1852, relator Maurício Correa e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octávio
 Gallotti.
Não cabe reclamação por ofensa a decisão proferida em
sede administrativa.
Reclamação não conhecida.